Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-02.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO PRIVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato não celebrado. Sentença de improcedência, considerando comprovada a contratação. II.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO PRIVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato não celebrado. Sentença de improcedência, considerando comprovada a contratação. II. Razões de Decidir: A contratação eletrônica via plataforma digital, com reconhecimento biométrico facial, é válida e está consolidada na jurisprudência, desde que observados os requisitos legais. Os documentos demonstram que o contrato foi firmado regularmente com assinatura eletrônica, condizente com a foto do documento de identidade, demonstrando anuência da parte autora. III. Dispositivo: RECURSO DESPROVIDO.